Tribunal: STF
Processo: HC 56696
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DEFESA. NAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, HOUVE
PREJUIZO PARA A DEFESA DO RÉU, QUE PESSOALMENTE APELARA, QUANDO A
DEFESA DATIVA DEIXOU DE APRESENTAR RAZOES AO RECURSO (SÚMULA 523, 2
PARTE). DEMAIS ALEGAÇÕES DE PREJUIZO DEVEM SER SOPESADAS EM FUNÇÃO
DOS FATOS ALEGADOS, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.